Tribunal: TJSP
Processo: 1013338-73.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BAURU – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA AUTORA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE BAURU PROVIDOS.